Tribunal: TJDFT
Processo: 0051920-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051920-02.2014.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VIACAO PIONEIRA LTDA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID no 29505353 – pág. 44, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007